Tribunal: STF
Processo: AI 785386
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. SUPRESSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL 10.426/90. OFENSA REFLEXA À CF. FATOS E PROVAS. SÚMULAS STF 279 E 280. 


  




1.  Para se aferir a alegada afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, na hipótese, seria necessário o reexame de fatos e de provas, bem como a análise de legislação local (Lei 10.426/90), hipóteses inviáveis nesta via (Súmulas STF 279 e 280). 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.